Tribunal: STF
Processo: RE 564172
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: CONSTITUCIONALIDADE DA RETENÇÃO DE 11%. 
   PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.711/98 ÀS 
   EMPRESAS DE TRANSPORTE: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 
   282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.